Tribunal: TJDFT
Processo: 0006348-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração defensivos na Apelação Criminal. Crime de tráfico de drogas. Alegação de vícios no decisum embargado (erro material, omissão e contradição). Rejeição. Pretensão de rejulgamento da causa com o refazimento da dosimetria da pena. Inadequação da via eleita. Inconformismo quanto ao resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.